Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-55.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUCAS RONDON DA SILVA - CPF: 050.968.271-51 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Recurso Inominado:

1029719-55.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido (a):

JEAN LUCAS RONDON DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DISTINTO LANÇADO AOS AUTOS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado acostado no id nº 167866664, porquanto não guarda relação com o presente feito, referindo-se a outro processo.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao Embargante em suas argumentações, haja vista que o acórdão juntado no id nº 167866664 é distinto do presente feito, já que se refere a outro processo, razão pela qual
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-O
, a fim de corrigir o equívoco, com o lançamento do acórdão correto, votado na sessão do dia 28/06/2022, o qual possui o seguinte teor:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO – ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO INADMITIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Recorrente que objetiva a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a em indenização por danos morais, contudo, o Recurso não ataca aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem.

2
.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

3.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Logo não se aponta onde, se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC,
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Intimem-se, devolvendo-se o prazo recursal às partes.

Cumpra-se.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023